Tribunal: TJDFT
Processo: 0737316-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO. ACEITAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial nos autos da ação de divórcio para excluir os pedidos que o juízo considerou incompatíveis com o feito, quais sejam, guarda de filhos e alimentos.

2. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. 2.1. Tendo em conta que o recorrente aceitou a decisão judicial quanto à exclusão do pedido de guarda, a controvérsia recursal se resume à possibilidade de cumulação dos pedidos relativos a divórcio, partilha e alimentos.

3. Nos termos do art. 327 do Código de Processo Civil, a cumulação de pedidos é lícita quando deduzida em face do mesmo réu e desde que sejam os pedidos compatíveis entre si e o Juízo, competente para deles conhecer, adotando-se o procedimento comum quando diversos os procedimentos.

4. No caso dos autos, observada a limitação objetiva do pedido, tem-se que a pretensão inicial é deduzida unicamente em desfavor da agravada, os pedidos são compatíveis entre si, o Juízo de Família é competente para dele conhecer e é possível a adoção do procedimento comum, daí porque adequada a reforma da decisão recorrida para admitir a cumulação pleiteada pelo ora agravante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.